Tribunal: TJES
Processo: 0017655-80.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017655-80.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS BAHIENSE

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 921, §5º, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar apelação, manteve a sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, reconhecendo a prescrição intercorrente, sem condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante, à luz do princípio da causalidade, diante da resistência do Município ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais da decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado apreciou expressamente a aplicação do princípio da causalidade, assentando que, em hipóteses de prescrição intercorrente, a extinção do feito decorre do inadimplemento do devedor e da ausência de bens penhoráveis, não sendo cabível impor ao exequente honorários sucumbenciais.

O art. 921, §5º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que, no reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo será extinto sem ônus para as partes.

A jurisprudência do STJ e do TJES consolidou o entendimento de que a resistência do ente público não afasta a regra da ausência de condenação em honorários nessas hipóteses.

Inexistindo omissão, mas mera pretensão de rediscutir fundamentos do julgado, os embargos de declaração não comportam acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, ainda que com resistência do exequente, não gera condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O art. 921, §5º, do CPC/2015 reforça a inexistência de ônus para as partes nas hipóteses de prescrição intercorrente.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas apenas ao suprimento de vícios formais da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017655-80.2005.8.08.0011

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de Id 12162962, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo integralmente a sentença que decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos perseguidos e não arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais de Id 9196059, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, pois desconsiderou o princípio da causalidade, deixando de reformar a sentença para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Com base em tal alegação, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada. Isso porque, diversamente do sustentado pela embargante, o acórdão recorrido se manifestou expressamente acerca do princípio da causalidade, aplicando-o em harmonia com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e com as previsões do Código de Processo Civil para as hipóteses de extinção por reconhecimento da prescrição intercorrente, como se pode observar da própria ementa do julgado, que ora transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, e afastou a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar da resistência manifestada pelo ente público. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que se fixe a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES-DEPES, argumentando que a resistência configurou litigiosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente e da resistência apresentada pelo Município ao reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, não há condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido resistência ao reconhecimento da prescrição,
prevalecendo o princípio da causalidade.

O princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais recai sobre a parte cuja conduta deu causa ao processo ou à sua extinção.

No caso, o inadimplemento do devedor e a ausência de bens penhoráveis são as causas determinantes da extinção do feito, não se podendo imputar ao exequente, que age amparado na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, a responsabilidade pelo pagamento de honorários.

O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei nº 14.195/2021, expressamente dispõe que, no reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo será extinto sem ônus para as partes, o que reforça a impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal confirma que, mesmo havendo resistência do ente público, tal circunstância não afasta a regra da ausência de ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, mesmo diante da resistência do exequente, não implica a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais,
prevalecendo o princípio da causalidade.

O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil confirma a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais ao exequente em casos de prescrição intercorrente. (grifo nosso)

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.